Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705173-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS POLICARPIO DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Ação ajuizada por LUCAS POLICARPIO, com vistas à declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato na fase de sindicância da vida pregressa, no concurso público para admissão no curso de formação de praças da PMDF. O requerente interpôs recurso inominado contra a sentença de improcedência do pedido, e o processo teria sido incluído na pauta de julgamento da 15a Sessão Ordinária de Julgamento (24.09.2019). Na data da sessão (24.9.2019, às 12h28), o recorrente protocolizou petição, ao informar a "perda superveniente do interesse processual", com base em fato novo ("a ação criminal que respondia o autor transitou em julgado, razão pela qual houve a perda superveniente do interesse processual, notadamente porque o fundamento da presente ação é especialmente a aplicação do princípio da inocência repousando seu entendimento na pendência do trânsito em julgado daquela ação"), ocasião em que teria sido homologada a "desistência" do recurso inominado. Ato contínuo, o recorrente opôs aclaratórios ao fundamento de contradição/obscuridade da decisão homologatória do recurso (o pedido formulado teria sido o de reconhecimento da perda superveniente do interesse, e não de desistência do apelo). Os embargos declaratórios foram parcialmente acolhidos: anulada a decisão homologatória da desistência do recurso, e indeferido o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse. O recorrente, então, em 12.11.2019, protocolizou petição de reconsideração em que, ao fundamento de um segundo “fato novo” (sentença de extinção da punibilidade, por cumprimento da pena, prolatada em 11.11.2019), pugnou pela reconsideração da decisão, para fins de reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, nos termos do Art. 485, VI, § 3o do CPC. Na mesma data, opôs embargos declaratórios à decisão supramencionada. Contra a decisão de indeferimento do pedido de reconsideração e de rejeição dos embargos declaratórios, LUCAS POLICARPIO interpôs agravo interno, ao repisar a fundamentação ao reconhecimento da perda de interesse, ao qual foi negado provimento por decisão colegiada unânime, assim ementada: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO OBJETO. LIDE ESTABILIZADA: SENTENÇA DE MÉRITO, INCLUSIVE COM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO PELO ORA AGRAVANTE. SITUAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO SE AMOLDA AO INVOCADO ARTIGO 485, INCISO IV E § 3o DO CPC: PATENTE O INTERESSE DE AGIR OU PROCESSUAL NA SUA VERTENTE JURÍDICA E NA OBTENÇÃO DA VANTAGEM PRÁTICA, TANTO QUE NÃO DESPONTAVA A APONTADA CAUSA OBSTATIVA AO EXAME DO MÉRITO. ARGUMENTO DE “FATO NOVO” QUE SE CONFUNDE COM O DIREITO MATERIAL ALEGADO: INEXISTÊNCIA, EXCLUSÃO OU DESAPARECIMENTO DO ÓBICE (“NÃO RECOMENDAÇÃO” NO EXAME DE VIDA PREGRESSA) PARA FINS DE CONTINUIDADE NO CONCURSO DA PMDF. AGRAVO IMPROVIDO. O Acórdão n. 1237556 (agravo interno) transitou em julgado, em 26.05.2020. Em 27.05.2020, o ora recorrente protocolizou nova petição, com base no terceiro "fato novo", ao aduzir, em síntese, que: (i) adveio recente julgamento do RE 560900 pelo STF que, em sede de repercussão geral, definiu que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”; (ii) o RE 560900 foi recebido pelo STF com repercussão geral e segundo o art. 1035, §5o do CPC, os processos sobre o mesmo tema deveriam ter sido suspensos, o que evidentemente obstaria o julgamento do presente processo à improcedência e em desconformidade ao resultado obtivo naquele julgamento; (iii) O julgamento do Supremo Tribunal Federal vem em alinho com o mérito do Recurso Inominado a ser enfrentado, notadamente porque defende o recorrente que a sua exclusão em edital é absolutamente nula, o que significa que preambularmente, não poderia ser previsto em edital a restrição de candidato pelo simples fato de responder a ação penal, e em consequência, não poderia ter fundamentado a exclusão do recorrente do certame, o que ao fim e ao cabo emerge a necessidade de reforma da Sentença; (iv) ilegalidade da exclusão do certame exclusivamente em decorrência da existência de processo penal (inobservância do princípio da inocência, e inexistência de dispositivo legal administrativo que preveja o crime que respondeu o recorrente, até a noticiada extinção da punibilidade). Postulou, ao fim, que, uma vez ultrapassada a preliminar, no mérito, a reforma da Sentença para aplicar o entendimento estampado no RE 560900 do STF em sede de repetitivo, com a nulidade do ato administrativo de contraindicação do candidato e consequente determinação de ingresso ao quadros da PMDF. O DISTRITO FEDERAL ofertou manifestação. Em 21.07.2020, o recorrente LUCAS POLICARPO, ao informar a convocação para entrega de documentos pelos aprovados no concurso da PMDF (até 29.07.2020), requereu o deferimento de liminar, para garantir-lhe o direito de apresentar os documentos necessários e solicitados na convocação, até julgamento definitivo da demanda, para que assim não lhe sejam tolhidos mais direitos da regular participação no certame. Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, antecipo que, a meu sentir, não é de se indeferir a tutela de urgência recursal, seja por falta de pedido específico ao tempo da interposição do recurso em 1.08.2019, seja porque não se teria a ocorrência de fato novo que pudesse gerar, na presente fase processual, a superveniente probabilidade do direito e o perigo de dano ao recorrente (CPC, Art. 300, I). Em primeiro lugar, a parte recorrente já teria apresentado recurso inominado em 01.8.2019, cujos fundamentos fáticos e jurídicos estão ali exauridos (preclusão consumativa). Lado outro, a par de inexistir expressa ordem de suspensão dos processos, oriunda da Corte Suprema, a situação fática, nos presentes autos, aparentemente, poderia não se amoldar ao precedente vinculante invocado pelo recorrente (RE 560900 – repercussão geral), porquanto os fundamentos da sentença, acerca da eliminação do candidato (na sindicância da vida pregressa, e após participar de todas as demais fases do concurso), aparentemente teria sido a apresentação de conduta social incompatível com o exercício da atividade policial (e não o simples fato de responder a inquérito ou ação penal). E não se poderia desconsiderar que o recorrente, com boa-fé processual, teria pugnado pela extinção do processo sem resolução de mérito, dada a superveniente coisa julgada condenatória, além do cumprimento da pena (extinção da pretensão executória), o que poderia redundar em aparente comportamento processual contraditório. Além disso, há precedente da Turma Recursal do TJDFT no sentido da razoabilidade da exclusão, mesmo diante da posterior absolvição do candidato: "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SINDICANCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇAO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que eliminou o autor do concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social. Recurso do autor visando a procedência dos pedidos iniciais. 2 - Concurso público. Sindicância de vida pregressa. Restrição aos candidatos que respondem a processo criminal. No julgamento do RE 560900-DF, Relator Ministro Roberto Barroso, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (Julgado em 06/02/2020. Certidão publicada, acórdão pendente de publicação). No caso em exame, contudo, a questão fática distingue-se da tese fixada, pois não foi o simples indiciamento em inquérito ou ação penal que eliminou autor, mas a avaliação de vida pregressa, no seu conjunto, que aponta quatro razões para a exclusão do autor. 3 - Contraindicação de candidato. Sindicância de vida pregressa e investigação social. A sindicância de vida pregressa tem por objetivo avaliar a conduta social o moral do candidato a cargo público para o qual se exija conduta exemplar, como é o caso da carreira policial militar. A sindicância não equivale a um processo penal, mas é um procedimento administrativo, de modo que a autoridade que o conduz não pode estar vinculada à sentença criminal sob o fundamento da presunção de inocência de que trata o art. 5o., inciso LVII da CF. Ao contrário, a situação subsume-se ao princípio da independência de instâncias, segundo o qual a responsabilidade civil é independente da criminal, ressalvada as hipóteses de negativa do fato ou da autoria (art. 126 da Lei n. 8.112/1990 e art. 935 do Código Civil). O autor foi absolvido em processo criminal com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação) da imputação de tráfico de drogas (Art. 33. da Lei 11.343/2006). Entretanto, como não foi afastada a ocorrência do fato nem da autoria, há um leque de provas produzidas no inquérito e no processo judicial, que podem dar suporte à investigação da vida social do autor com vista à qualificação para a carreira policial. Ademais, outros fatos concorreram para a eliminação do candidato, que foi julgado inapto. Assim, tem-se por legítimo o ato administrativo que excluiu o autor da fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$800,00 em virtude do baixo valor da causa que não oferece parâmetros para sua fixação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida." L (Acórdão 1251387, 07188862520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o “argumento novo” (inexistência de dispositivo legal administrativo que preveja o crime que respondeu o recorrente) não merece conhecimento no presente momento processual (preclusão). Urge, pois, a análise dos argumentos de parte a parte ao tempo do julgamento da apelação, cerca da legalidade (ou não) da “não recomendação” (no exame de vida pregressa) para fins de continuidade do requerente no concurso da PMDF. Por fim, além da falta de evidência da probabilidade do direito, não exsurge o perigo de dano, diante da viabilidade ou garantia da futura convocação para as demais fases do certame, na hipótese de provimento do recurso. Indefiro a tutela antecipatória recursal. Intime-se. Inclua-se na pauta de julgamento em sessão telepresencial por videoconferência, já designada para o 04.08.2020. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito